Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602471-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS
PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE
GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

[...]

(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE:
4/2/2022)

O atraso na abertura da conta bancária, por si só, não prejudica a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral e, considerada isoladamente, enseja apenas aposição de
ressalvas. Essa irregularidade, contudo, deve ser analisada conjuntamente às demais
falhas constatadas na prestação de contas.

b.2) Da Contratação de Serviços de Impulsionamento de Conteúdo com
Recursos do Fundo Partidário

A propósito da contratação do serviço de impulsionamento de conteúdo,
sabe-se que a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga", descontando-se dos
créditos adquiridos o valor do serviço à medida que for sendo utilizado.

Disciplinando o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece
expressamente que os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são
considerados gastos eleitorais, como prevê o artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
Num. 43602798 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/06/2023 16:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060716403491000000042565161
Número do documento: 23060716403491000000042565161
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2023 18:56:55

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no artigo 35, §2º, dispõe que apenas os créditos
efetivamente utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na
eventual existência de créditos contr

Inteiro teor:
07/06/2023
Número: 0602471-18.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, GIVANILDO DE JESUS OLIVEIRA, ELEIÇÃO 2022,
Progressistas, PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GIVANILDO DE JESUS OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
GIVANILDO DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43602798
07/06/2023
16:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.013

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602471-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GIVANILDO DE JESUS OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: GIVANILDO DE JESUS OLIVEIRA
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE FORMAL. DESPESAS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK.
CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO
AO PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
30% DAS DESPESAS DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só
e por um curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedente.

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à
agremiação partidária do montante não utilizado, posto que o crédito
contratado foi pago com recursos provenientes do Fundo Partidário.
Num. 43602798 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/06/2023 16:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060716403491000000042565161
Número do documento: 23060716403491000000042565161
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2023 18:56:55

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados,
mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao
partido político.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Givanildo de Jesus de
Oliveira, candidato a Deputado Estadual, pelo Partido Progressista-PP, relativa às
eleições do ano de 2022.

Publicado o edital (ID 43228674), não houve impugnação (ID 43259055).

Em parecer de diligências, o Setor Técnico apontou as seguintes
irregularidades: a) omissão de receitas e de gastos eleitorais consubstanciada na doação
do valor de R$ 348,83, recebida de outros candidatos ou de partidos políticos, em
divergência com as informações contidas nas prestações de contas dos doadores; b)
gastos irregulares mediante utilização de recursos do Fundo Partidário; c) abertura
extemporânea de conta bancária específica de campanha (ID 43526047).

Intimado sobre o parecer de diligências, o prestador informou que apresentou
prestação de contas retificadora, sendo que a abertura intempestiva de conta bancária
específica de campanha é mera irregularidade formal e, portanto, enseja aposição de
ressalvas, tendo em vista que não prejudicou a análise das contas. Requereu, desse
modo, a remessa dos autos ao setor técnico, para nova análise, bem como a aprovação
das contas, ainda que com ressalvas. (ID 43531443).

O setor técnico opinou, no parecer conclusivo, pela desaprovação das contas
do prestador, eis que: a) foi constatada irregularidade consubstanciada na despesa
realizada com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 1.500,00 em razão de
contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo pelo Facebook sem
apresentação da respectiva nota fiscal ou recibo; b) houve atraso na abertura de conta
bancária específica de campanha (ID 43576253).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
Num. 43602798 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/06/2023 16:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060716403491000000042565161
Número do documento: 23060716403491000000042565161
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2023 18:56:55

contas, bem como pelo recolhimento dos valores utilizados de forma irregular (ID
43578318).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Num. 43602798 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/06/2023 16:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060716403491000000042565161
Número do documento: 23060716403491000000042565161
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2023 18:56:55

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como a análise é relativa às contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022, aplicam-se a Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e a
Resolução TSE n. 23.607/2019.

b.1) Atraso na abertura de conta bancária

O prazo de abertura de conta bancária específica, para candidata ou
candidato, está previsto no artigo 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na hipótese dos autos, o parecer conclusivo constatou que o prestador
procedeu à abertura da conta bancária destinada ao recebimento doações de campanha
em 15/8/2022, ou seja, 12 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal,
configurando atraso de 2 dias. Veja-se:

A mencionada irregularidade, contudo, pode ser ressalvada, tendo em vista
Num. 43602798 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/06/2023 16:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060716403491000000042565161
Número do documento: 23060716403491000000042565161
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2023 18:56:55

que não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas.

A esse propósito, veja-se o entendimento deste Regional:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS
PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE
GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

[...]

(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE:
4/2/2022)

O atraso na abertura da conta bancária, por si só, não prejudica a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral e, considerada isoladamente, enseja apenas aposição de
ressalvas. Essa irregularidade, contudo, deve ser analisada conjuntamente às demais
falhas constatadas na prestação de contas.

b.2) Da Contratação de Serviços de Impulsionamento de Conteúdo com
Recursos do Fundo Partidário

A propósito da contratação do serviço de impulsionamento de conteúdo,
sabe-se que a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga", descontando-se dos
créditos adquiridos o valor do serviço à medida que for sendo utilizado.

Disciplinando o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece
expressamente que os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são
considerados gastos eleitorais, como prevê o artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
Num. 43602798 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/06/2023 16:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060716403491000000042565161
Número do documento: 23060716403491000000042565161
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2023 18:56:55

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no artigo 35, §2º, dispõe que apenas os créditos
efetivamente utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na
eventual existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve
ser considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao partido
político, a depender da origem do recurso:

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 50, inciso III, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, ao dispor que constituem sobra de campanha os créditos contratados e
não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

No caso dos autos, o parecer técnico apontou a contratação de créditos para
impulsionamento de conteúdo, com a empresa Facebook, no valor de R$ 1.500,00, mas
comprovada a utilização de apenas R$ 141,22, conforme consulta à página oficial do
Tribunal Superior Eleitoral e ao site da prefeitura de São Paulo – SP. Veja-se:

Num. 43602798 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/06/2023 16:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060716403491000000042565161
Número do documento: 23060716403491000000042565161
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2023 18:56:55

Intimado, o candidato não se manifestou a respeito dessa irregularidade, nem
apresentou recibos ou notas fiscais relativas ao serviço contratado (ID 43576253 e ID
43531443).

Como se pode notar, há divergência entre o valor contratado de R$ 1.500,00
e o efetivamente utilizado de R$ 141,22, conforme a nota fiscal n. 51555994, o que perfaz
uma sobra de campanha de R$ 1.358,78.

Observa-se, ainda, que os créditos no valor de R$ 1.500,00, pagos por meio
de boleto bancário ao Facebook, é oriundo da conta do Fundo Partidário, conforme
parecer técnico elaborado pela seção de contas deste Tribunal (ID 43576253).

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário possui
aplicações específicas e requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo
que, nas prestações de contas, devem ser minunciosamente discriminadas as despesas
com ele realizadas, nos termos do artigo 53, inciso I, e do artigo 60, ambos da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

Desse modo, o gasto eleitoral custeado com recursos do Fundo Partidário e
não comprovado, posto que ausente comprovação da efetiva utilização do valor total
despendido com serviços de impulsionamento de conteúdo, correspondem ao percentual
de 30% das despesas realizadas, o que não autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalte-se que cabe ao prestador contratar apenas os créditos que for
efetivamente utilizar, sobretudo quando o impulsionamento for custeado com recurso
público, sendo sua responsabilidade recolher a sobra ao Tesouro Nacional ou à
agremiação partidária, a depender da origem do recurso, nos termos do artigo 35, §2º,
inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO
JUNTO AO FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO.
MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE– PREFEITO
FILIADO AO MESMO PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO
POR PARTIDO DIVERSO PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA.
DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO.
OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com
o Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do
Num. 43602798 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/06/2023 16:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060716403491000000042565161
Número do documento: 23060716403491000000042565161
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2023 18:56:55

c. TSE.

2. Havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do
FEFC, o valor correspondente, por se tratar de sobre de campanha, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 35, § 2º, da Resolução
23.607/2019.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução –TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos
do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Em consequência da legalidade dessa doação, ao menos sob esse ponto de vista,
fica sem efeito a solidariedade determinada na sentença.

5. É irregular a contratação de pessoal de campanha, com recurso público, para
realização das mesmas atividades no mesmo período, com remuneração
acentuadamente diversa.

6. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação as contas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. EXTRATO BANCÁRIO. TODO PERÍODO. INEXISTÊNCIA.
RECURSOS PÚBLICOS. CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO.
NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA.

DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. PROVIMENTO PARCIAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. Sem olvidar que é ônus do prestador instruir sua prestação de contas com extratos
bancários de todas as contas abertas a fim de demonstrar a movimentação financeira
ou sua ausência, é possível superar a irregularidade relativa à apresentação parcial
dos extratos das contas Fundo Partidário e FEFC quando o módulo específico do
Sistema SPCE demonstra que o candidato não recebeu repasse de recursos públicos.

2. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento
contratado determina o tratamento como sobra de campanha, devendo
montante equivalente ser recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a
depender de sua origem.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06001771820206160176, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
23/11/2021)

Num. 43602798 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/06/2023 16:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060716403491000000042565161
Número do documento: 23060716403491000000042565161
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2023 18:56:55

É o caso, portanto, de recolhimento do valor de R$ 1.358,78 ao partido
político, na forma do artigo 35, §2º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, tendo em
vista que esses recursos não comprovados foram provenientes do Fundo Partidário.

Há se concluir, assim, que a mencionada irregularidade compromete a
confiabilidade e transparência das contas do prestador, razão pela qual as contas devem
ser julgadas desaprovadas, com determinação de recolhimento do valor à agremiação
partidária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Givanildo de Jesus Oliveira, candidato a Deputado Estadual, referente às eleições do ano
de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
determinando, ainda, o recolhimento do valor de R$ 1.358,78 ao partido político.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602471-18.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GIVANILDO DE JESUS OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL -
Advogados do(a) INTERESSADO: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA
- PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: GIVANILDO
DE JESUS OLIVEIRA - Advogados do(a) REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528,
ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 01.06.2023

Num. 43602798 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/06/2023 16:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060716403491000000042565161
Número do documento: 23060716403491000000042565161
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/06/2023 18:56:55